Tribunal: TJES
Processo: 5007250-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007250-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007250-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 147,
CAPUT
, ARTIGO 129, §13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06 E NOS ARTIGOS 12 E 15, AMBOS DA LEI N° 10.826/2003 -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

–
NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se
levado em consideração que o autuado
possui guia de execução em seu desfavor,

existindo real possibilidade de reiteração delitiva
e risco à integridade física da vítima caso volte à liberdade
.

2
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007250-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Antonio Marcos Romano
em benefício de
ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, em liberdade.

Informações devidamente prestadas
pelo juízo acoimado de coator
(
i
d
nº 5779819
)
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante
no
Id n° 5807964
.

Parecer Ministerial de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando pela denegação da ordem (
i
d
nº
5983165
).

É o relatório, no que interessa.

Vitória, 26 de setembro de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007250-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Antonio Marcos Romano
em benefício de
ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, tem-se ação penal que apura suposta violação ao artigo 147,
caput
, artigo 129, §13, todos do Código Penal, na forma da lei n° 11.340/06 e nos artigos 12 e 15, ambos da lei n° 10.826/2003

Ao analisar o termo de audiência de custódia de
id n° 5779819, fl. 12/14
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao decretar a medida ora impugnada:

“
Conforme consta no APFD,
o autuado foi detido após supostamente manter a vítima, sua companheira, em cárcere privado, oportunidade em que teria ainda, com uso de armas de fogo e branca, a ameaçado e agredido, lhe desferindo socos, tapas, chutes e coronhadas, tendo ainda a injuriado
(...) agentes da polícia militar foram acionados (...) e, após buscas, [foi] apreendido, embaixo da cama do casal, um revólver calibre .38 (...) Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - Arquivado, (02) Medidas Protetivas de urgência - Violência Doméstica Contra a Mulher - Arquivado/Tramitando, (01) Ação Penal - Arquivado, (01) Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência Doméstica - Lesão Corporal - Arquivado, (01) Ação Penal - Violência Doméstica Contra a Mulher - Tramitando, (01) Ação Penal - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Tramitando, (01) Ação Penal - Violência Doméstica Contra a Mulher (...) Desta forma,
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a extrema gravidade dos fatos, quando confrontada com os registros criminais do autuado, que possui, inclusive, Guia de Execução, demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e à integridade física da vítima, bem como evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”
(sic)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRESSÕES CONTRA A ESPOSA. 4 PROCESSOS COM PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela contumácia delitiva do paciente e pela forma na qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em reiteradas agressões cometidas contra a esposa, que resultaram em lesão corporal, "porquanto não é a primeira vez que ele comete ato de violência doméstica, de modo que desde o ano de 2014 apresenta incidentes em crime dessa espécie aliás, condenado no delito de ameaça (autos nº 0023002-98.2014) , bem como há registro de 4 (quatro) processos com pedido de medidas protetivas", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, bem como para proteger a integridade física e psicológica da vítima.
Precedentes. III -(...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg na PET no RHC n. 150.010/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.